Tribunal: TJMT
Processo: 1033396-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033396-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZA DA SILVA - CPF: 284.688.991-00 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ALVES MOREIRA - CPF: 026.372.161-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DA AUTORA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Luiza da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de ausência de prova quanto à ilegitimidade do contrato consignado impugnado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco recorrido é inválido por ausência de consentimento, ante alegada falsidade na assinatura e suposta fraude bancária.

III. Razões de decidir

A prova pericial grafotécnica, produzida nos autos por perita habilitada, concluiu pela compatibilidade das assinaturas questionadas com os padrões gráficos da falecida Luiza da Silva, reconhecendo a autenticidade da firma.

O Banco apresentou comprovantes de transferência dos valores correspondentes ao empréstimo para conta corrente em nome da autora, sem qualquer demonstração de extravio ou uso indevido dos dados bancários e pessoais.

A ausência de apresentação do contrato em sua via original, por si só, não afasta a validade do negócio, sendo suprida pelo conjunto probatório que comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Inexistindo comprovação de vício de consentimento, fraude ou ausência de repasse de valores, não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em indenização por danos morais ou repetição do indébito.

A inversão do ônus da prova não implica julgamento favorável à parte consumidora, especialmente quando ela se abstém de produzir contraprova essencial, como o extrato de sua conta bancária no período da contratação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado confirmada por laudo pericial e o repasse do valor à conta da contratante são suficientes para comprovar a validade do pacto, ainda que ausente o documento original.

A ausência de vício de consentimento e a inexistência de prova de fraude ou erro afastam a responsabilidade civil e o direito à repetição do indébito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória c/c obrigação de fazer
” (Proc. nº 1033396-78.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que o conjunto probatório é inequívoco quanto à validade do contrato consignado; custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 292777430).

O autor/apelante alega que o laudo pericial foi inconclusivo em razão da não apresentação dos documentos originais pelo Banco/apelado. Sustenta que tal fato compromete a validade do contrato e requer o reconhecimento da inexistência do débito, além da condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente e declarada a inexistência da contratação do tal empréstimo consignado, seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 292777463).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 292777466).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que empréstimo consignado jamais foi contratado com o Banco/apelado.

O Banco/réu objeta afirmando que os contratos são válidos, que os valores foram regularmente creditados na conta da falecida e que não há provas de fraude ou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMª. Juíza julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Luiza da Silva em desfavor de Banco do Brasil S.A, ambos qualificados nos autos, afirmando que a parte requerida vem efetuando descontos de sua folha de pagamento acerca de contratos de empréstimos consignados, entretanto, assevera que não efetuou qualquer contratação sobre esse serviço.

(...)

Pois bem. Verifica-se que a perita judicial emitiu a seguinte conclusão (id. 173039985, pág. 18):

‘
9 CONCLUSÃO

A assinatura questionada apresenta características grafoscópicas compatíveis com os hábitos gráficos identificados no material padrão, as evidências suportam que as assinaturas questionadas, objeto desta perícia,
foram produzidos pelo mesmo punho dos documentos padrões da Sra. Luiza da Silva
. No entanto, não tendo o RÉU apresentado as vias originais do contrato questionado, não é tecnicamente possível assegurar a integridade do conteúdo do documento e nem a autenticidade das assinaturas nele presentes.” (Negritei e destaquei. Também há negrito no original).

Ao responder aos quesitos, a expert consignou que:

“[...].

a) Ocorreram convergências nos ataques, remates e desenvolvimento do traçado, ou seja, em elementos de ordem genética, das peças de exame em relação aos padrões de confronto, permitindo afirmar que partiram do mesmo punho escritor? Justifique a resposta detalhando os elementos observados. R: Sim, foram constatadas convergências em características grafocinéticas, como detalhado no Tópico “7 EXAMES”..

[...]

6. Nesse caso específico, se eventualmente a Autora não tenha emanado as assinaturas questionadas, caracterize o tipo de falsificação ocorrida. Esclareça se há sinal de decalque, sulcos, ou ainda, outro meio que tenha sido utilizado para transpor as assinaturas questionadas, ou, então aponte os indícios primários de falsificação que justifiquem a exclusão do punho da Autora. R: Os exames periciais indicaram que as assinaturas questionadas provieram do punho escritor da Sra. Luiza da Silva’.

Aliado a isso, a parte ré apresentou o comprovante de transferência de valor para a conta da parte autora (id. 29255965, pág. 6 e 7).

Desse modo, resta comprovado que a parte autora firmou os contratos questionados, assim, é direito da parte ré em realizar a cobrança até a respectiva liquidação, consequentemente, não há ilícito praticado pela parte requerida, consequentemente o dever de indenizar (...)”

Em específico à questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque é evidente “
a fraude na contratação
”, o autor não poderia ser mais vago e genérico porque a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da falecida (Id. 292776939).

Portanto, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura da autora no instrumento contratual questionado, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Ademais, o laudo pericial grafotécnico de ID 173039985 concluiu, após exames técnicos específicos, que a assinatura questionada é autêntica e foi lançada pelo punho escritor da requerente. Importante destacar que a perícia foi realizada por profissional habilitado, seguindo metodologia científica adequada, e sua conclusão foi categórica no sentido de confirmar a autenticidade da assinatura da falecida.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

E, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível a autora fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabia exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado a fraude na contratação.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025